Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739807-79.2021.8.07.0001 APELANTE: LEONICE BARBOSA DA SILVA NUNES APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 43979819), dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Oportunamente, justifique a embargada o depósito efetivado (id 44817951). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,19 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR